Tribunal: TJDFT
Processo: 0728521-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0728521-44.2020.8.07.0000 Agravante: JAILSON MENESES DE MEDEIROS Agravado: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JAILSON MENESES DE MEDEIROS, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo 1a Vara Cível de Ceilândia, na ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0000090-37.2017.8.07.0003), proposta por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A. A decisão agravada indeferiu pedido formulado pela Defensoria Pública, de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio do numerário pelo sistema Bacenjud, para o fim ter conhecimento quanto à natureza da respectiva conta bancária (ID 69456254). A decisão foi proferida nos seguintes termos: “Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido”. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud”. Segundo o agravante, a negativa do pedido feito ao Julgador para oficiar a instituição bancária, a fim de informar a natureza da conta do Agravante, infringe diretamente os princípios que norteiam os direitos fundamentais da Constituição da República, como por exemplo, o direito à ampla defesa e à ampla produção probatória. Afirma que ser obvia a necessidade de tal informação, tendo em vista que há a possibilidade dos valores serem impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou poupança, já que o valor penhora não ultrapassa os 40 (quarenta) salários mínimos. Informa que a Defensoria atua pela curadoria especial de ausentes, sendo impossível este contato com a parte agravada, e, sequer a atribuição legal imposta pela lei, autoriza a violação do direito ao sigilo bancário, garantia/direito fundamental da parte. Afirma ser impossível à Defensoria Pública do DF, proceder à diligência junto ao banco para obter as informações necessárias da conta do agravante, uma vez que os dados bancários são protegidos por sigilo bancário, conforme o artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, bem como a Lei Complementar n° 105/2001, em seu artigo 1o, §4o. Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos; requer seja deferida antecipação de tutela para determinar a expedição de ofício à instituição bancária, para que informe a natureza da conta que houve o bloqueio via sistema BACENJUD. No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso, para, confirmada a liminar a ser concedida, reformar a r. decisão agravada, determinando-se a expedição de ofício ao Banco para se averiguar a natureza dos valores e da conta em que se deu o bloqueio. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos, como também do preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade judiciária concedida no id 12440548 - Pág. 30. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. A discussão circunscreve-se na possibilidade de expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza da conta bancária em que houve bloqueio de valores, cujo titular é a executada representada pela Curadoria Especial. Consta nos autos que fora determinada citação por edital do Executada (ID 54379087 dos autos de origem) e, diante de sua ausência, houve a nomeação da Curadoria Especial (ID ID 54379086 dos autos de origem) Determinado o bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, a Curadoria Especial apresentou requerimento para expedição de ofício à instituição bancária com a finalidade de constatar a origem dos valores bloqueados no processo e suspender os atos de expropriação. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial, pois esta não detém outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada. A medida deve ter por objetivo a informação acerca da natureza dos valores bloqueados e da conta em cujos valores foram encontrados. Sobre o tema, confiram-se julgados desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. DIREITO A AMPLA DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira a fim de verificar a natureza do crédito bloqueado. 2. O pleito da Defensoria Pública para expedição de ofício, pelo Juízo a quo, à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial é essencial para o exercício da defesa nos autos. Isto porque, no exercício da Curadoria Especial, a Defensoria Pública não possui contato com a agravante, não podendo obter informações particulares de outra forma. 3. Recurso conhecido e provido”. (07136022120188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. CABÍVEL. 1. A requisição de diligências às instituições financeiras, realizada pelo Poder Judiciário, deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. Precedente deste e. TJDFT. 2. De acordo com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar a expedição de ofício à instituição bancária”. (07136931420188070000, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 18/09/2018.) Dentro desse contexto, defiro o pedido liminar, determinando a expedição de ofício à Instituição Bancária para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, a natureza dos valores bloqueados na conta da parte executada, bem como o envio dos extratos bancários do período em que houve o bloqueio. Ademais, mantenho a constrição, deixando, no entanto, de liberar o valor para a parte contrária, até a decisão definitiva do colegiado. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador João Egmont Relator